Tribunal: TJDFT
Processo: 0736312-32.2018.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE CONSUMO. CHOQUE ELÉTRICO. CHOPEIRA. DANOS NEUROLÓGICOS IRREVERSÍVEIS. ESTADO VEGETATIVO. NEXO CAUSAL. DANO MORAL E MATERIAL. PENSIONAMENTO. DEVER DE INDENIZAR.
I – Comprovada a ocorrência do acidente de consumo, o nexo causal e a lesão a direitos patrimoniais e da personalidade das vítimas, a fornecedora dos serviços responde pelos danos causados, independente de culpa, uma vez que não demonstrou a inexistência de defeito no serviço prestado ou a culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro.
II – Demonstrado que o fato danoso ofendeu os direitos de personalidade da primeira autora, que sofreu o choque elétrico e graves danos neurológicos, estando com quadro vegetativo, e da segunda autora, sua mãe e curadora, é devida a indenização por danos morais.
III – A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantidos os valores arbitrados na r. sentença.
IV – Comprovado o prejuízo material suportado pelas autoras em razão da conduta imputada à ré, e não impugnado o valor pretendido, tornando-o incontroverso, cumpre a esta ressarcir o dano.
V – A primeira autora está com sequelas neurológicas graves, em estado vegetativo, acamada, e sem qualquer relação com o meio ambiente, sendo completamente dependente de terceiros, com despesas regulares com convênio, medicação, utensílios de higiene, que são abrangidos nas despesas do tratamento, além de despesa com cuidadora, que é imprescindível para o seu quadro, assim, mantém-se o pensionamento mensal e vitalício fixado na r. sentença em 5 salários mínimos, uma vez que incapacidade para o trabalho é permanente e irreversível.
VI – Apelação desprovida.